Tribunal: TJMT
Processo: 1021550-77.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021550-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCIANE FERREIRA - CPF: 021.334.381-90 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA E DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A RELAÇÃO JURÍDICA. COINCIDÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS PESSOAIS. E-MAIL CADASTRADO NA CONCESSIONÁRIA IDÊNTICO AO UTILIZADO NA ASSINATURA DIGITAL DA PROCURAÇÃO. ÁUDIO DE ATENDIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

2.

Ademais, acerca da preliminar arguida, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

3.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

4.

A sentença de origem analisou adequadamente a controvérsia e as provas apresentadas, concluindo pela existência de relação jurídica e legitimidade do débito, não merecendo qualquer reparo (id. 301567384).

5.

A parte Recorrente alega desconhecer a titularidade da unidade consumidora que originou o débito negativado. Contudo, o conjunto probatório carreado aos autos pela Recorrida desarticula a tese autoral de fraude ou desconhecimento.

6.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a verossimilhança nas alegações da concessionária, corroboradas por dados cadastrais que vinculam a Recorrente à unidade consumidora. Destaca-se, especificamente, que o endereço de e-mail constante no cadastro da consumidora junto à Energisa (conforme telas sistêmicas apresentadas na contestação) é o mesmo utilizado pela Recorrente para realizar a assinatura digital/eletrônica da Procuração anexada à inicial (ID 301567370 - Pág. 3). Tal coincidência de dados pessoais e sigilosos afasta a alegação de que terceiros teriam utilizado os dados da autora de forma fraudulenta sem o seu conhecimento, evidenciando o vínculo contratual.

7.

Ademais, a Recorrida juntou aos autos gravação de áudio de atendimento (ID 301567381), que, analisada em conjunto com os demais elementos de prova, constitui indício robusto da existência da relação jurídica e da ciência da autora quanto aos débitos.

8.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova – como a coincidência de dados pessoais (e-mail) e registros de atendimento –, são hábeis a comprovar a contratação. (Súmula 34/TU-TJMT).

9.

Portanto, agiu a Recorrida no exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026